Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0710529-04.2019.8.07.0001 APELANTE: RUBEM JOSE BOFF, HOSPITAL SANTA HELENA S/A APELADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, RUBEM JOSE BOFF D E S P A C H O Vistos etc. Com a finalidade de assegurar o respeito ao contraditório efetivo e observado o princípio da não surpresa, presente no art. 10 do CPC, bem como ao disposto no art. 933 do mesmo diploma legal, INTIME-SE o apelante RUBEM JOSE BOFF para, querendo, manifestar-se, em 5 (cinco) dias, sobre a suposta violação da dialeticidade recursal, suscitada pela parte adversa em contrarrazões (id 31102492). Ademais, não há preparo recolhido pelo apelante-autor. Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, intime-se RUBEM JOSE BOFF para o recolhimento em dobro do preparo do recurso, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Expirado o prazo acima, com ou sem manifestação do recorrente, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 03 abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator